Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733683-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Eduardo de Freitas Ferreira Apelada: Banco de Brasília S.A. D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Eduardo de Freitas Ferreira contra a sentença (Id. 71518385) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71518391), questão preliminar referente à conduta pretensamente abusiva do advogado constituído pelo ora recorrente, diante da existência de indícios da prática de litigância predatória e de captação ilícita de clientes. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator